Tribunal: TJDFT
Processo: 0717008-53.2019.8.07.0020
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Ausentes os alegados vícios intrínsecos à decisão colegiada, centrados: (i) segundo a LIVEPASS INGRESSOS, na omissão em relação a circunstância de ter o requerente realizado a compra de ingressos por meio de “site de cambismo virtual” (valor cobrado superior ao ordinário), que nenhuma relação teria com a empresa organizadora do evento (MOVE CONCERTS) , ou com a empresa responsável pela venda de ingressos (LIVE PASS); e (ii) segundo o requerente, na análise da tese de “força maior” (e não de “caso fortuito”).
II. O acórdão ora revisto elencou pormenorizadamente as razões de convencimento, a prevalecer a conclusão jurídica contrária aos interesses dos embargantes (solidariedade dos participantes na cadeia de consumo; o fornecedor não responde pelos prejuízos resultantes, seja de caso fortuito ou de força maior, se expressamente não houver por eles se responsabilizado – art. 393, CC).
III. Além disso, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).
IV. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não pode ser utilizado para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão das partes.
V. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (Art. 48 da Lei n. 9.099/95 c/c CPC, Art. 1.022, I e II).
VI. Embargos de LIVE PASS e de FLAVIO OMOTO conhecidos e rejeitados.